Tribunal: TJDFT
Processo: 0743974-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743974-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADERLONIA SOUSA DE OLIVEIRA 69529779100 AGRAVADO: BAMBOA CHOPERIA LTDA - ME, BAMBOA COZINHA DE BAR LTDA - EPP, BAMBOA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, AYRTHON MARTINS MIRANDA, IONE DE PAIVA MARTINS, RICARDO FIORILLO DE ARAUJO, JESSICA MARTINS MOCELLIN, SANDREANY OLIVEIRA DOS SANTOS, RENATA MARTINS MOCELLIN, WAGNER BERTOLINI MUSSALEM, PAULO DE TARSO PEREIRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, DANIEL SARAIVA VICENTE, BRUNO PEREIRA DE MACEDO, THIAGO DE OLIVEIRA SAMPAIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MADERLONIA SOUSA DE OLIVEIRA contra decisão de ID 249497506 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de BAMBOA CHOPERIA LTDA – ME E OUTROS, que rejeitou a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que não foram localizados bens passíveis de penhora dos executados; que está caracterizada a confusão patrimonial e o encerramento irregular das atividades, com intuito de frustrar a satisfação do crédito; que os sócios blindam seu patrimônio através da pessoa jurídica; que há indícios de sucessão empresarial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil). No caso sob análise, a parte agravante defende que não foram localizados bens passíveis de constrição de nenhum do executado originário, de modo que é necessária a inclusão dos sócios no polo passivo. Todavia, a desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não bastando a mera existência de pessoa jurídica da qual o executado é sócio. Assim, a mera alegação genérica da existência de confusão patrimonial não é suficiente para justificar o acolhimento do pedido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021). Desse modo, o exclusivo esvaziamento patrimonial, desacompanhado de elementos que comprovem que essa circunstância ocorreu com o intuito de desvio de finalidade da pessoa jurídica, não se revela suficiente para o acolhimento da desconsideração. Conforme precedente desta e. Turma, “a condição patrimonial da executada e a dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora são, consoante deflui do art. 50 do CC, elementos desimportantes para justificar a desconsideração da personalidade jurídica.” (Acórdão 1600351, 07352574420218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora